Tribunal: TJMT
Processo: 1015147-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015147-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (AGRAVADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015147-66.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DESCABIDO E PROTELATÓRIO, COM FIM ESPECÍFICO DE OPOR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO, DECORRENTE DE REDISCUSSÃO DE DECISÃO PROFERIDA HÁ MAIS DE 11 MESES E QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR RECURSO, INCLUSIVE, JÁ TRANSITADO EM JULGADO –
AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível o arbitramento de multa por litigância de má-fé quando restar verificada, como no caso, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015147-66.2023.8.11.0000

Agravantes:
Carla Maria Vieira de Andrade e Francisco Gomes de Andrade Lima Filho

Agravado:
Dias Lessa Advogados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos executados
Carla Maria Vieira de Andrade Lima e Francisco Gomes de Andrade Lima Filho

contra

decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1018823-30.2022.8.11.0041
, proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
em face de
Francisco Gomes de Andrade Lima e de Carla Maria Vieira de Andrade Lima
aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 11965927)
: deferiu pedido do exequente para aplicação de nova multa pela litigância de má-fé (art. 80, IV a VII e art. 81, ambos do CPC) no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 81 do CPC)
.

Informam ser executados na Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041
proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
em razão de suposto débito de honorários

advocatícios no valor de R$493.765,18.

Relatam que o escritório de advocacia

agravado alegou ter sido contratado em 28.8.2019 pelos executados agravantes para prestar serviços advocatícios para a defesa dos interesses de “
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Carla Maria Vieira de Andrade Lima, Francisco Gomes de Andrade Lima Neto, Vivian Maria Vieira de Andrade Lima e Lívia Maria Vieira de Andrade Lima, bem como das empresas PRO NEFRON NEFROLOGIA CLÍNICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA e CL ASSESSORIA EMPRESARIAL (MSV MODAS), até o trânsito em julgado, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 1019136- 93.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT.”
.

Relatam ainda que o
pro labore
foi pactuado no valor de R$250.000,00 a ser pago em até 12 meses, sob pena de incidência de multa contratual de 1% sobre o valor devido, juros de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Informam que o escritório agravado alegou que o pagamento deveria ter ocorrido até a data máxime de 28.8.2020, mas que nenhum pagamento foi feito e que o débito atualizado seria de R$411.470,99, acrescido de multa de 20% e de honorários sucumbenciais contratuais de R$82.194,19.

Esclarecem que após a citação o juiz de origem deferiu pedido de penhora sobre os créditos locatícios referentes ao imóvel situado na Av. Historiados Rubens de Mendonça, n.o 1.593, Bairro Alvorada, Cuiabá, 78048-340 e determinou a intimação do locatário
Supermercado SCS Ltda.
(
Supermercado Curió
) para apresentar o contrato de locação com os valores de aluguel, bem como, para consignar referidos valores.

Esclarecem ainda que o locatário
Supermercado SCS Ltda.
(
Supermercado Curió
) apresentou o contrato de locação

firmado com a empresa
Andrade Lima & Muller Ltda.
, pessoa jurídica estranha aos autos e “
relativo ao imóvel comercial localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça n.o 1.355, Bosque da Saúde, CEP 78048-340, na cidade de Cuiabá/MT, o qual se encontra devidamente registrado na matrícula n.o 28.166-R1 do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (DOCS. ANEXOS)
”, bem assim, que o locatário tem consignado os valores da locação (id. de origem 93445084 e 93445089).

Informam que o exequente agravado postulou a regularização dos aluguéis – observância das cláusulas pactuadas no contrato de locação – e a intimação dos executados aqui agravantes para manifestar sobre a exigência do pagamento da multa contratualmente pactuada (id. de origem 110691976), o que foi acolhido pelo despacho proferido em 10.5.2023 (id. de origem 117318009).

Informam ainda que relataram ao juiz de origem a impossibilidade de manifestar sobre o eventual descumprimento da cláusula pactuada no contrato de aluguel, porquanto foi firmado entre
Supermercado SCS Ltda.
(
Supermercado Curió
) e a empresa
Andrade Lima & Muller Ltda.
, bem assim, ter informado que o imóvel afetado pela decisão de penhora dos créditos de aluguéis indicado como de propriedade de
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
(executada aqui agravante) pertenceria à empresa locadora
Andrade Lima & Muller Ltda.,
motivo pelo qual pediu ao Juiz de origem, por precaução, a suspensão da emissão de Alvará para fins de liberação dos valores de aluguéis já consignados pelo Supermercado locatário, além da revogação da constrição.

Discorrem que ao analisar o pleito, o juiz de origem proferiu a decisão ora impugnada (id. de origem 11965927) em que determinou, dentre outras coisas, a aplicação da multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Argumentam que sua manifestação em nada prejudicou o processo, notadamente porque o locatário
Supermercado SCS Ltda. (Supermercado Curió)
continuou a consignar os valores da locação “
relativos ao aluguel de imóvel - imóvel comercial localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.o 1607, Bosque da Saúde, na cidade de Cuiabá/MT
”.

Após irresignar com a decisão impugnada e discorrer sobre o princípio da boa-fé processual, bem como alegar que a situação não enquadra na previsão do art. 80 do CPC, pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 173965183).

Na contraminuta, id. 176731685,

o agravado alega que os executados agravantes, em 19.5.2023 (id. 173623183), fizeram pedido para tentar obter revogação de decisão proferida há mais de 11 meses, porquanto publicada em 16.8.2022 (id. 173623181, pág. 9).

Relata que, inclusive, a decisão que os agravados tentam revogar já foi objeto de Embargos de Declaração (id.

173623181, pág. 54) que foram rejeitados em 21.9.2022 (id. 173623181, pág. 88), ocasião, aliás, em que os executados aqui agravantes também foram condenados por litigância de má-fé, mantida pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento no 1020936-80.2022.811.0000 proferido em 8.2.2023 (id. 173623183, pág. 94) e que transitou em julgado em 18.4.2023 após ser objeto de Embargos de Declaração, rejeitados pela Corte.

Alega que o imóvel penhorado é o mesmo que consta no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e objeto da

Execução de Honorários Advocatícios e sobre o qual foram penhorados os aluguéis, bem como que a empresa locadora
Andrade Lima e Muller
citada pelos agravantes é de propriedade da executada agravante
Carla Lima
, sócia administradora, conforme informação disponível no QSA da empresa no site da Receita Federal (id. 173623183, pág. 152) e que Carla também assinou o contrato de locação.

Informa que a agravante ofereceu o bem em garantia no contrato objeto da Execução, assinou o contrato de honorários em Execução e o contrato de aluguel, bem como é quem recebe os aluguéis do seu imóvel e que, inclusive, há 11 meses o inquilino consigna o aluguel.

Por fim, pede o desprovimento e a retirada do segredo de justiça deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015147-66.2023.8.11.0000

Agravantes:
Carla Maria Vieira de Andrade e Francisco Gomes de Andrade Lima Filho

Agravado:
Dias Lessa Advogados

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos executados
Carla Maria Vieira de Andrade Lima e Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
(id. de origem 11965927
)
, que na
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1018823-30.2022.8.11.0041
proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
aqui agravados em face de
Francisco Gomes de Andrade Lima e de Carla Maria Vieira de Andrade Lima
aqui agravantes,
deferiu pedido do exequente para aplicação de nova multa pela litigância de má-fé (art. 80, IV a VII e art. 81, ambos do CPC) no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 81 do CPC)
.

A recorrente, juntamente com o Sr.
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
, figuram como executados na Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041
proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
, aqui agravados,

em razão de suposto débito de honorários advocatícios no valor de R$493.765,18.

E na Execução o juiz de origem,
em 12.8.2022 (id. de origem 92413770 e id. deste Agravo
173623181, pág. 9
)
,
deferiu pedido de penhora
sobre os créditos locatícios referentes ao imóvel situado na Av. Historiados Rubens de Mendonça, n.o 1.593, Bairro Alvorada, Cuiabá, 78048-340
e determinou a intimação do
Supermercado SCS Ltda.
(
Supermercado Curió
) para apresentar o contrato de locação com os valores de aluguel
, bem como,
consignar referidos valores
.
Autorizou ainda, o levantamento, pelo exequente, dos valores eventualmente consignados
, com o abatimento no valor total da Execução, até a integral satisfação da dívida exequenda.

Contra referida decisão os devedores opuseram Embargos de Declaração em que sustentaram omissão quanto a garantia do Juízo já apresentada para assegurar o suposto crédito do executado e também por não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença de rejeição liminar dos seus Embargos à Execução.

Referidos Embargos de Declaração foram julgados improcedentes e ainda foi arbitrada multa de 1% sobre o valor da causa por ter o prolator os considerado protelatórios
.

A decisão foi mantida pelo acórdão do anterior
Agravo de Instrumento no 1020936-80.2022.811.0000 proferido em 8.2.2023 (id. 173623183, pág. 94) que transitou em julgado em 18.4.2023 após ser objeto de Embargos de Declaração, rejeitados pela Corte.

Decorridos mais de 11 meses os exequentes rediscutem a decisão proferida em 12.8.2022 sobre a qual tiveram ciência e, inclusive, recorreram, cujos recursos foram rejeitados (Embargos de Declaração) e desprovido (Agravo de Instrumento).

Importante realçar que ao recorrer os exequentes sequer alegaram que o imóvel não lhes pertencia. Apenas defenderam a garantia do juízo sobre imóvel diverso, por eles ofertada.

Logo, como ponderado pela decisão impugnada, revela-se descabido e com fins procrastinatórios o pedido feito pelos exequentes em que pretendem rediscutir decisão proferida há mais de 11 meses e que, inclusive, já foi objeto de anterior recurso,
cuja finalidade específica é opor resistência injustificada ao andamento do processo
.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que se corrobora e mantém:

“
VISTOS,

O pedido formulado pelas partes Executadas no id. 117517759
objetivando a revogação da constrição judicial imposta na decisão id. 92413770
, argumentando que
a penhora dos alugueres recaiu sobre imóvel comercial de propriedade de empresa estranha aos autos
(ANDRADE LIMA & MULLER LTDA - CNPJ 15.364.821-84)
é de todo descabido
.

Primeiro porque a referida empresa é de propriedade da Executada Carla Maria Vieira de Andrade Lima, sócia administradora, sendo que a própria Executada foi quem assinou o contrato de locação, consoante se infere no instrumento juntado no id. 93445089, como também o referido imóvel foi por ela oferecido como garantia no contrato objeto da presente execução (clausula segunda, “a” id. 85514094).

Segundo porque a decisão que determinou a penhora foi proferida em 12/08/2022 (id.

92413770), da qual não houve oposição de recurso, estando os respectivos depósitos sendo efetuados nos autos, sendo certo ainda que até então o “suposto terceiro alheio à execução” jamais compareceu alegando a ilegitimidade e/ou impenhorabilidade dos valores, mesmo porque jamais assim poderia fazê-lo, pois como dito, além do imóvel pertencer à empresa da qual a parte Executada é sócia, o bem foi oferecido em garantia ao contrato em execução.

Mormente, não se pode perder de vista a total impertinência da tese da Executada em clara afronta ao disposto no artigo 18o do CPC,
in verbis
:

Art.18. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A par disso, DEFIRO o pedido formulado pelo Exequente para aplicação de nova multa pela litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV a VII e 81 do CPC
, pois toda a narrativa do que se desenrolou no processo teve como finalidade a demonstração do caráter protelatório dos Executados, que tem usado de subterfúgios de modo desleal, repetindo argumentos já superados, aproveitando-se de oportunidade que não mais existe para tentar rediscutir temas já passados.

Portanto, aplico aos Executados multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

DEFIRO, ainda que os depósitos dos alugueis penhorados sejam efetuados diretamente na conta indicada pelo Exequente, conforme postulado no id. 109277443
, devendo, entretanto, ser prestado contas no presente feito tão logo o recebimento dos valores, instruindo a manifestação com o cálculo do valor remanescente da execução já deduzida a importância recebida.

Intime-se o terceiro – Supermercado SCS Ltda da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.
” (grifo próprio).

Sobre o assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.
MULTA POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
E, POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO
.
MOSTROU-SE CORRETA A DECISÃO SINGULAR, AO IMPOR A EXECUTADA, ORA AGRAVANTE, MULTAS POR
LITIGÂNCIA

DE
MÁ
-
FÉ
E POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, UMA VEZ QUE, DA ANÁLISE DOS AUTOS RESTOU EVIDENCIADO QUE A PARTE BUSCOU ALTERAR A VERDADE DOS FATOS,
OPÔS
RESISTÊNCIA

INJUSTIFICADA
AO
ANDAMENTO
DO
PROCESSO
E, PROCEDEU DE MODO TEMERÁRIO,
O QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES EM QUESTÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 80
, INCISOS II, IV E V, DO CPC.
MANTIDA A DECISÃO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.”
(Agravo de Instrumento, No 50358788520238217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-04-2023)
(grifei).

Retire o segredo de justiça aplicado neste recurso, porquanto não há justificativa para sua mantença
.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que
deferiu pedido do exequente aqui agravado para aplicação de nova multa aos executados aqui agravantes pela litigância de má-fé (art. 80, IV a VII e art. 81, ambos do CPC) no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 81 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023